Tribunal: TJSP
Processo: 1500733-15.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da ofendida, que narrou de forma clara e coerente a agressão, amparadas pela prova testemunhal. Preponderância da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica contra mulher.

Ementa:
VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da ofendida, que narrou de forma clara e coerente a agressão, amparadas pela prova testemunhal. Preponderância da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica contra mulher. Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução do CNJ). Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Justificado o incremento de 1/6 no primeiro estágio dosimétrico, como aplicado na origem, dada a especial reprovabilidade da conduta na espécie. Bem reconhecida a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em se tratando de caso de violência doméstica. Ausentes causas de aumento e de diminuição. 2. A circunstância judicial reputada negativa (art. 33, par 3o, do C. P.), a par da gravidade concreta da conduta, justificaria a fixação do regime inicial semiaberto, para prevenção e reprovação do crime na espécie, mantendo-se, entretanto, o aberto, à míngua de insurgência ministerial a respeito, para que não haja reformatio in pejus. 3. Por tratar-se de infração penal cometida com violência à pessoa, em contexto de violência doméstica contra mulher, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ). Nada obstante a valoração negativa de circunstância judicial, deu-se a concessão do sursis penal, ora mantido, ausente irresignação neste particular.
Apelo defensivo desprovido.